Tribunal: TJES
Processo: 5000008-82.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-82.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LESSI VALANI DA CRUZ
RECORRIDO: GEAN FELIPE STOFELES MOREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000008-82.2022.8.08.0013

RECORRENTE: LESSI VALANI DA CRUZ

RECORRIDO: GEAN FELIPE STOFELES MOREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR. SINALIZAÇÃO PELO RECORRENTE NÃO OBSERVADA. VELOCIDADE EXCESSIVA PELO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GEAN FELIPE STOFELES MOREIRA
em face de
LESSI VALANI DA CRUZ,
aduzindo o requerente que na data de 05/11/2021 conduzia a motocicleta HONDA/CG 160 Titan, placa QRK5887, que foi fortemente abalroada pelo veículo FIAT/Strada, placa ODM0093. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e estéticos.

Em contestação (ID 8085094), o requerido destaca que o acidente apenas ocorreu porque o autor se encontrava em alta velocidade na via. Formula, ainda, Pedido Contraposto.

A sentença (ID 8294526) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PRINCIPAL, para condenar o requerido a pagar ao autor, 3⁄4 do valor de R$9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), correspondente ao reparo da motocicleta, além de 3⁄4 do valor de R$6.242,90 (seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), em razão de despesas médicas e hospitalares, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso dos valores.

Julgo, também, com base no artigo 487, I, do CPC, PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar o autor a pagar ao requerido o equivalente a 1⁄4 do valor de R$4.737,00 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais), pelas despesas no reparo do veículo, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso dos valores, devendo as quantias referentes às condenações impostas às partes serem objeto de compensação”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8085114), reiterando a culpa exclusiva do autor no acidente, bem como a velocidade excessiva desenvolvida na via. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto, de indenização por danos materiais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8085120), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A questão envolve um acidente ocorrido em 05/11/2021, às 05h32m, na Av. Nossa Senhora da Penha, Centro de Castelo-ES. Cada uma das partes atribui à outra a culpa pelo acidente, contudo, entendo que pelo vídeo anexado ao ID 8085096, bem como o depoimento das testemunhas, ficou claro que o acidente ocorreu, exclusivamente, pela conduta do autor, ora recorrido.

Pois bem. Não obstante a qualidade do vídeo anexado ao ID 8085096, é possível verificar que o veículo conduzido pelo recorrente realiza uma conversão à esquerda e está sinalizando a sua intenção, pois percebe-se que a seta está ativa. Em contrapartida, o autor conduzia sua motocicleta em velocidade incompatível com a via (40km/h), somado ao fato de que pretendeu realizar uma ultrapassagem em local evidentemente indevido.

Portanto, ouso em discordar do magistrado
a quo,
tendo em vista que a situação se deu pela condução imprudente do recorrido, devendo este arcar com os seus prejuízos e os prejuízos suportados pelo recorrente. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da apelada/requerida é de natureza objetiva, nos termos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Entretanto, a prova dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 08/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0010810-32.2016.8.08.0048; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Acidente de Trânsito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se também a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. 2 - Como se sabe, “[...] Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3 - No caso concreto, restou configurada a culpa exclusiva do apelante no acidente automobilístico em virtude da conduta incauta dele de atravessar com sua motocicleta o cruzamento sem parar para olhar se era seguro, isto é, se já havia outro veículo em trânsito, sobretudo porque havia um muro de uma casa que atrapalhava a sua visão (fotos - fls. 185/187), razão pela qual ficou configurada a inobservância da preferência de passagem do ônibus que estava à direita do apelante em local sem sinalização (CTB, art. 29, III, “c”). 4 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 16 de julho de 2024. RELATORA (TJES - Data: 24/Jul/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0012452-45.2013.8.08.0048; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Acidente de Trânsito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - FALECIMENTO DO CÔNJUGE E GENITOR DA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. - O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva depende de prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186, do CC. - Incumbe ao requerente de indenização por ato ilícito a demonstração do dano, culpa do agente e nexo de causalidade, segundo as regras de distribuição dos ônus da prova, pois a sua coexistência é o fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória. - Ficando evidenciado que o resultado danoso ocorreu em virtude de conduta culposa da vítima, afasta-se o ressarcimento material e moral requerido. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.099154-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 01/10/2024)

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral. Por conseguinte, merece acolhimento em parte o pedido contraposto realizado pelo recorrente em sua contestação. Isto porque, o recorrente apresentou três notas fiscais aos autos, entretanto, apenas uma foi emitida à época do acidente (novembro de 2021), enquanto as demais foram emitidas quase um ano após (setembro de 2022). Ou seja, não é possível presumir que os serviços registrados nas notas de setembro são referentes ao acidente objeto da presente demanda.

Desta feita, considerando-se a nota fiscal de novembro de 2021, condeno o recorrido ao pagamento de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) ao recorrente, com correção monetária a partir do prejuízo e juros a partir da citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) ao recorrente, com correção monetária a partir do prejuízo e juros a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)